Tribunal: TJMT
Processo: 1040042-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040042-56.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIMITHRIUS SCIALPI NEVES - CPF: 170.176.848-85 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTRÁRIA ÀS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE APELANTE – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A irresignação da parte com o resultado da perícia judicial, pelo fato de ter sido confeccionado por medico não especialista, por si só, não enseja a nulidade da sentença, mormente na espécie, em que a parte apelante não aponta especificamente a impropriedade da perícia ou a incapacidade do
expert
para aferir a capacidade para o trabalho.

2.
Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

3. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por DIMITHRIUS SCIAPLI NEVES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1040042-56.2021.811.0002, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 178382192):

“
Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de concessão do benefício de auxílio-acidente com pedido de antecipação de tutela de urgência em que Dimithrius Scialpi Neves move em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra na petição inicial que o autor sofreu um grave acidente de trânsito no dia 06/08/2019, no desempenho de suas funções laborativas, que resultou em múltiplas fraturas no seu membro superior esquerdo – clavícula, arcocostal e pneumohemotorax, sendo submetido a tratamento cirúrgico e conservador na época (drenagem torax), restando incapacitado para o trabalho.

Assevera que em decorrência do acidente percebeu o benefício de auxílio-doença acidentário, no período de 22/08/2019 a 11/09/2019. Contudo, assinala que em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões causadas teve sua capacidade de trabalho reduzida de forma permanente e sem a possibilidade de reabilitação.

Assim, e afirmando reunir os requisitos legais e regulamentares, requer a procedência dos pedidos postos na inicial, com a consequente condenação do requerido ao pagamento das parcelas vencidas, desde o dia posterior a data da cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (DIB: 12/09/2019), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Instruiu os autos com documentos.

Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ocasião em que fora designada perícia médica (ID 73746135).

Laudo Pericial juntado ao processo (ID 82087200).

O Requerido contestou os pedidos do autor, alegando que a perícia médica não identificou a incapacidade laborativa; arguindo a incidência da autotutela nos benefícios previdenciários, bem como ressaltou que a qualidade de segurado e a carência não são incontroversas, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos da exordial (ID 84628749).

Instadas as partes a se manifestarem acerca do laudo pericial, o autor alega que a prova pericial médica é inconclusiva e contraditória, postulando nova avaliação pericial, com outro médico especialista na área de ortopedia/traumatologia (ID 85047968).

A impugnação à contestação está colacionada no id. 87750028, em que a parte autora rebateu os argumentos da defesa, reafirmou a procedência da pretensão inicial, reiterou a redução da capacidade laborativa e pugnou pela total procedência da ação.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas.

I – Prejudicial de Mérito - Impugnação ao Laudo Pericial e nova perícia.

Designada perícia judicial para aferição da alegada incapacidade para o labor e juntada aos autos as conclusões do
Expert
, a parte autora impugnou o resultado da perícia.

Sem delongas, antecipo que a irresignação da parte autora não prospera. Isso porque as conclusões do
Expert
foram categóricas ao confirmar que não há redução da capacidade laborativa do Autor.

Veja que, consta no exame clínico, que o autor apresentou tônus muscular preservados nos membros superiores, simétricos, tendo apenas leve limitação na rotação interna do ombro esquerdo, mas, sem “comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, encontrando-se a lesão consolidada clinicamente. “

Ademais, o laudo pericial evidenciou que o dano não possui a dimensão alegada na inicial, ao concluir que as sequelas existentes não incapacita o autor para o labor, tampouco reduz sua capacidade.

Com efeito, a limitação leve não é por si só, evidência robusta ou presunção da redução ou comprometimento da capacidade para o labor que habitualmente exercia o autor, não interferindo na sua atividade funcional.

A propósito:

AÇÃO ACIDENTÁRIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE
. PERDA DE 25% DA MOBILIDADE DO POLEGAR:
LIMITAÇÃO

LEVE

DE FLEXÃO
. DIMINUIÇÃO DE 6,25% DO MEMBRO ATINGIDO: REPERCUSSÃO LEVE.
FALTA DE EVIDÊNCIA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADAO ÀS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS
. - Caso em que não restou evidenciada a redução da capacidade do segurado para o exercício das suas atividades laborativas habituais depois de consolidadas as lesões sofridas em infortúnio de labor, requisito necessário à percepção do auxílio-acidente. Inteligência do caput do art. 86 da Lei n.o 8.213 /1991. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70076093137, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 22/03/2018).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
SEQUELA E REDUÇÃO DA CAPACIDADE

LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO. I. O auxílio acidente constitui benefício previdenciário devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas que o incapacitem, parcial e permanentemente, para o trabalho. II.
Não comprovada a existência sequelas decorrentes do acidente de trabalho e constando-se que não houve comprometimento da capacidade do segurado para a realização de suas atividades laborais, não se afiguram presentes os requisitos autorizadores da concessão do auxílio-acidente
. III. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07004672820178070015 DF 0700467-28.2017.8.07.0015, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 04/07/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Outrossim, descabe prestigiar o resultado de laudo particular, ainda que produzido em âmbito estadual, mas sem o crivo do contraditório, em detrimento de outro produzido por perito do juízo, terceiro imparcial, alheio à vontade das partes.

A esse respeito:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. AMPARO SOCIAL. INCAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 20, DA LEI No 8.742/93. 1. (...) 8. Não há motivos para rebater o laudo médico, tendo em vista este ter sido bem confeccionado e fundamentado. Ademais, o expert em questão é profissional competente, imparcial, como terceiro desinteressado na lide. Portanto, não há óbice em adotar suas conclusões como razão de decidir, permeadas que são por critérios técnico-científicos, os quais não restaram elididos pelos elementos trazidos aos autos.
Além disso, na hipótese de conflito entre o laudo pericial do expert do juízo e as considerações de outros especialistas, é de se dar primazia ao primeiro, ante o caráter de absoluta imparcialidade com que foi elaborado
. 9. Assim, diante das informações constantes no laudo pericial, não há que se falar em impedimento de longo prazo, vez que a incapacidade, no caso em análise, não restou demonstrada. 10. Condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários recursais, com fulcro no parágrafo 11, do art. 85, do CPC, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, sobrestada a sua exigibilidade de acordo com o art. 98, parágrafo 3o, do CPC, em razão do deferimento da justiça gratuita. 11. Apelação do particular não provida. (TRF-5 - Apelação Civel -: 00003372220194059999, Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE - Data:14/05/2019 - Página:11).

Como visto, a conclusão de que não houve redução na capacidade laborativa do autor, sobretudo para o exercício das atividades que exerce, decorre da análise de todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, exame clínico e entrevista com o periciando.

Assim, as alegações e inconformismo da parte autora não modificam o resultado da perícia e não prevalecem diante da firme conclusão do
expert
de confiança do Juízo, não havendo qualquer contradição no laudo pericial do juízo que necessite de retificação.

Ademais, a apresentação de outros esclarecimentos pelo
Expert
não é direito subjetivo da parte, mas faculdade do juízo quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos anteriormente prestados, conforme expressamente dispõe o art. 480 do CPC/2015,
litteris
:

“
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.
”

Nesse sentido, a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA. NÃO CONSTATADA A INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. -
O laudo pericial realizado atendeu às necessidades do caso concreto, não havendo se falar em realização de mais um exame pericial. Nesse ponto, cumpre esclarecer que o artigo 480 do Código de Processo Civil apenas menciona a possibilidade de realização de nova perícia nas hipóteses em que a matéria não estiver suficientemente esclarecida no primeiro laudo
.
Em tais oportunidades, por certo o próprio perito judicial - médico de confiança do Juízo - suscitaria tal circunstância, sugerindo Parecer de profissional especializado. - No sistema jurídico brasileiro, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
– [...]. - O fato de o laudo pericial ter sido desfavorável às pretensões da apelante, não elide sua qualidade, lisura e confiabilidade para o livre convencimento do Magistrado, não havendo se falar em nulidade da Sentença em face da negativa de prestação de tutela jurisdicional, cerceamento de defesa e por causa da incompletude do laudo pericial. [...]. O conjunto probatório analisado em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, conduz o órgão julgador à conclusão de inexistência de incapacidade laborativa atual da parte autora para a sua atividade habitual, do lar. Por conseguinte, não prospera o pleito de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. - Rejeitada a preliminar de nulidade da Sentença. - Negado provimento à Apelação da parte autora. - Sentença mantida. (TRF-3 - AC: 00012156920174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 03/04/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/04/2017).

Na lição de Pontes de Miranda:
“
A determinação de nova perícia por parte do juiz é do seu arbítrio
“
(Comentário ao Código de Processo Civil, Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499).

Não há, de outra via, como ignorar o entendimento jurisprudencial dos Tribunais, segundo o qual, havendo conflito entre pareceres particulares e laudo judicial, este deve prevalecer,
verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LAUDO SUFICIENTE E SATISFATÓRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA. 1. O perito da confiança do juízo cumpriu seu encargo de maneira suficiente e satisfatória. A divergência quanto às conclusões do laudo, ainda que baseada em laudos médicos particulares, não implica, por si só, a anulação da sentença, quando se verifica que as questões formuladas pelo requerente foram devidamente atendidas. 2.(...) 3. A incapacidade laboral é comprovada através de exame médico-pericial e o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo, entretanto não está adstrito à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova. 4. A ausência de incapacidade e/ou as restrições laborativas inerentes à faixa etária, causam óbice à concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez”. (TRF-4 - AC: 50360365520154049999 5036036-55.2015.4.04.9999, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 21/05/2019, QUINTA TURMA).

“APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. O auxílio-doença é um benefício previdenciário, previsto no ordenamento constitucional de riscos sociais que merecem proteção (art. 201, CF), concedido aos segurados do sistema (obrigatórios e facultativos), quando acometidos do risco social "incapacidade laborativa" em decorrência de doença. Logo, a concessão do auxílio-doença dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico pericial, sendo certo que apenas o profissional médico habilitado poderá opinar pela invalidez do segurado. No caso dos autos, a prova colacionada, ao contrário do que afirma o apelante, não demonstra a ocorrência de incapacidade. Não obstante não esteja o juiz vinculado à prova pericial, por força do princípio da persuasão racional, forçoso é reconhecer que nas ações previdenciárias, não logrando o autor fazer prova que invalide a pericial, não se pode acolher a pretensão apenas com base nos reclamos contidos na exordial. Desprovimento do recurso”. (TJ-RJ - APL: 00135237320128190028, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Com base nos fundamentos acima expostos,
rejeito
a impugnação e
indefiro
o pedido autoral de nova perícia médica.

II – Mérito

A norma legal prescrita no art. 86, da Lei 8.213/91, estabelece que “
o auxílio-acidente será devido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. “

Dessume-se da leitura da norma regente que quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: 1) a qualidade de segurado; 2) a superveniência de acidente de qualquer natureza; 3) redução da capacidade para o trabalho, e o 4) nexo causal entre o acidente e redução da capacidade.

No primeiro ponto, inequívoca a qualidade de segurado do autor, na medida em que gozou do benefício de acidente de trabalho (NB: 91/ 629.209.896-0), no período de 22/08/2019 a 11/09/2019, revelando tal condição.

Quanto a eventual incapacidade ao exercício de atividade, nota-se que o autor foi submetido a perícia médica, cujo laudo consignou que o requerente não apresenta redução em sua capacidade laboral. Pela contextualização, merece transcrição das conclusões do
Expert
:

4. DISCUSSÃO

“Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura de arcos costais à esquerda, associado a lesão pulmonar, submetido ao tratamento clínico/cirúrgico e fratura não consolidada da clavícula esquerda, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente. “

5. CONCLUSÃO

“Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.
”

Acresça-se que em respostas aos quesitos da perícia, asseverou o
expert
que existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e o CNIS (quesito n. 4 do Juízo).

É relevante registrar, em que pese os argumentos do autor, que eventual dano sem repercussão na capacidade laborativa, não é suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 104, § 4o, inciso I, do Decreto n. 3.048/99:

Art. 104. [...];

§ 4o
Não dará ensejo ao benefício

a que se refere este artigo o caso:

I -
que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa
;

Nessa perspectiva, considerando a legislação regente, a análise do laudo pericial e demais documentos acostados nos autos, o pedido de auxílio-acidente não merece prosperar.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

P. I. C.

Várzea Grande –MT, data do registro no PJe.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, asseverando a necessidade de realização de nova perícia médica, com especialista em ortopedia/traumatologia, uma vez que o laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
é contraditório, omisso e incongruente.

No mérito, sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, diante da redução da capacidade laboral por lesão consolidada decorrente de acidente de trabalho.

Argumenta, nesse contexto, que a despeito da perícia técnica, “
não é crível que o recorrente não detenha redução da sua capacidade laboral – sobretudo ao se verificar que desempenha propriamente trabalhos braçais (Promotor de Vendas) – quando apresenta sequelas de fratura de arcos costais à esquerda e fratura não consolidada de clavícula esquerda
”.

Pontua, ademais, que de acordo com o Tema n.° 716, do STJ, o nível de dano para a concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício ainda que a lesão seja mínima.

Esclarece, outrossim, que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, porquanto evidenciada a probabilidade do direito, além do fato de que “
o benefício previdenciário é verba alimentar e essencial para a sobrevivência do Recorrente, que não consegue se inserir em qualquer atividade laborativa, devido às moléstias que lhe acometem
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 178382193):

“
QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA DE PISO
por cerceamento de defesa (art. 5o, LV, da CF e arts. 1o; 7o e 473, IV, CPC), reabrindo a instrução processual para produção de
nova prova pericial
a ser realizada junto ao Recorrente (Art. 480 do CPC/15), com outro perito, especialista na área
(ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA)
, para avaliar a alegada redução da capacidade laborativa da parte apelante (art. 480 do CPC) ou, alternativamente, que seja intimado o perito médico a responder os quesitos iniciais e complementares elaborados pela parte autora, ora Recorrente;

SUBSIDIARIAMENTE, CASO ASSIM NÃO ENTENDAM, REFORMAR A SENTENÇA ORA RECORRIDA
, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente em prol do Autor/Recorrente desde o dia posterior à cessação do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade acidentário (
DIB: 12/09/2019
), determinando a imediata implantação do benefício incapacitante por se tratar de verba alimentar (artigo 300 do CPC/2015), bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, mediante RPV, nos termos dos pedidos da inicial do presente processo;

Requer a apreciação das matérias prequestionadas diante da afronta aos artigos 1o, 5o, LIV e LV e 201, I, da CF/88, artigos 86 e seguintes, ambos da Lei no 8.213/91, artigos 371, 375, 473, inciso IV, 479 e 480, ambos do CPC e Temas 156 e 416, ambas do STJ”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 180853199).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por DIMITHRIUS SCIAPLI NEVES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1040042-56.2021.811.0002, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Preliminarmente, a parte apelante argui o cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia médica realizada em juízo é inconclusiva e contrária às provas existentes no processado, o que torna imprescindível a repetição da prova pericial, inclusive, a ser realizada por médico ortopedista/traumatologista.

No entanto, razão não assiste à parte apelante no que se refere à alegada contradição entre as respostas aos quesitos pelo
expert
, isso porque a afirmação do perito, quanto à existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, diferentemente do que sustenta o segurado, não implica, necessariamente, que sua identificação confirme uma incapacidade ou mesmo a redução da capacidade laboral.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Para mais, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

De outra parte, salienta-se que a especialidade do
expert
na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, sendo certo que não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando que inexiste vedação expressa nesse sentido, bastando a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, nos termos do artigo 4°, inciso XII, da Lei n.° 12.842/2013, e do artigo 156, § 1°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

[...]

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
.
(Grifo nosso).

Dessa maneira, não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, bem como inexistindo qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, de início, pertinente destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 178382183):

“
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura de arcos costais à esquerda, associado a lesão pulmonar, submetido ao tratamento clínico/cirúrgico e fratura não consolidada da clavícula esquerda, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesões estabilizadas clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual
.

[...]

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

[...]

b) Do Requerente:

1) De acordo com os fatos trazidas aos autos, a parte autora é acometido de limitações ortopédicas oriunda de acidente de trabalho. Nesse sentido, diga o(a) Dr(a). Perito(a) qual o quadro de lesões que sofre/sofreu o Segurado?

Resposta: Sim, sequela de fratura de arcos costais à esquerda e fratura não consolidada da clavícula esquerda

2) Diga o Dr. Perito, se é possível considerar que após o período de incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS na ocasião - DCB: 11/09/2019 – NB: 91/ 629.209.896-0), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativo), ainda que em GRAU MÍNIMO, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido?

Resposta:
Não constatada redução de sua capacidade laborativa habitual
.

3) Tendo em vista a profissão desempenhada pelo Autor na época do acidente, PROMOTOR DE VENDAS, e a necessidade de esforço físico moderado, força/pressão/flexão/movimentação repetitiva e rotineira com os membros inferiores para o exercício desta (ex: carregamento de objetos com peso moderado, levantamento ou movimentação com o membro superior), é possível que a parte autora tenha capacidade laborativa reduzida? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer.

Resposta
: Não constatada, de acordo com o exame clínico-pericial
.

4) Comparando-se a situação da parte autora com a de outros profissionais que não possuam as mesmas sequelas que ele, pode-se dizer que o Autor se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

Resposta:
Não constatada limitação para a atividade laborativa habitual
.

5) É possível a existência de limitação laboral em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”, especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de limitação (possível data do surgimento e do término da limitação ao trabalho)? Resposta: Sim, entre os meses de agosto de 2019 a setemro de 2019.

6)
AS LIMITAÇÕES FUNCIONAIS DO MEMBRO AFETADO DEMONSTRADAS NO LAUDO JUNTADO PELA PARTE AUTORA, podem implicar em SEQUELAS, QUE, CAUSAM DÉFICIT FUNCIONAL, implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em GRAU LEVE?

Resposta: Não constatado
.

[...]

11) Caso seja constatada uma limitação leve ou mínima, é possível afirmar, que de um total de 100%, da capacidade funcional do membro afetado, também houve uma redução mínima ou leve da capacidade de trabalho da parte autora?

Resposta: Não constatado.

12) Se negativo o quesito anterior (item 11), este I. Perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não há prejuízo à saúde da parte Autora (em relação ao membro afetado) de forma que não existe NENHUM tipo de limitação/déficit funcional CONSIDERANDO em atribuir uma avaliação de 0% à 100%? E ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta:
O periciando apresenta perda parcial da mobilidade do ombro esquerdo, contudo não reduz definitivamente sua capacidade laborativa habitual, de acordo com o exame clínico-pericial
.

[...]

c) Do Requerido:

[...]

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Resposta:
Sim, nos arcos costais à esquerda e apresenta fratura não consolidada na clavícula esquerda. Não constatado redução permanente na capacidade laborativa habitual
. [...]
”.
(Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.° 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024